Tribunal: CARF
Processo: 13851.000725/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO. AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Os rendimentos de aluguéis recebidos pelo casal estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e à tributação na DAA do Recorrente, uma vez apurado que a opção exercida foi pela declaração em conjunto.
Portanto, constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS. SÚMULA CARF No 147.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
Descabe o lançamento cumulativo da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e multa de ofício vinculada ao imposto devido, pois as bases de cálculo das penalidades são as mesmas.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000725/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ORISVAL RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO.
AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Os rendimentos de aluguéis recebidos pelo casal estão sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) e à tributação na DAA do Recorrente, uma vez
apurado que a opção exercida foi pela declaração em conjunto.
Portanto, constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física, não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão lançada a esse título.
PAF. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS. SÚMULA CARF No 147.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora
apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração
somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
Descabe o lançamento cumulativo da multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão e multa de ofício vinculada ao imposto
devido, pois as bases de cálculo das penalidades são as mesmas.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na
Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000725/2006-22
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar o lançamento a multa isolada pela falta de
pagamento mensal do imposto de renda apurado a título de carnê-leão, no valor de R$ 1.041,33,
no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 15.573,09, já acrescido de multa de ofício, juros de
mora e multa isolada, em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor total de R$ 16.480,00, tendo sido compensado o IRRF de R$ 202,75 sobre os
valores omitidos, da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, no valor de
R$ 12.682,00, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 896,76, e da multa
exigida isoladamente sobre o valor do carnê-leão exigida mensalmente, no valor de R$ 1.561,96,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 6.227,45 (fls. 70/76).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.177, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 99/108):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls.41/47,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2003, ano-calendário 2002. O
crédito tributário apurado está assim constituído:

No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à fl. 42/43, as infrações apuradas
estão, em síntese, assim descritas:
- Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica: valores
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, conforme Dirf
Unibanco AIG Previdência R$ 3.595,00 e Banco Santander R$ 12.885,00;
- Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Física: intimado a
comprovar os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2002, declarou que 50%
dos aluguéis não foram incluídos por pertencerem ao cônjuge, porém optou pela
declaração em conjunto.
- Dedução indevida a título de despesas medicas: glosado o valor de R$ 896,76 por
falta de comprovação. Os recibos apresentados referiam-se ao ano de 2003.
- Multa exigida isoladamente: o demonstrativo de cálculo da multa isolada encontra-se
na folha 76.
Cientificado do lançamento, o contribuinte impugna parcialmente o lançamento,
alegando, resumidamente, o que se segue:
DESPESAS MÉDICAS
Cita a legislação referente a despesas médicas, alegando que o Auditor Fiscal atuou em
descompasso com o RIR/99. Diz que não existe limite para dedução de despesas
médicas e a comprovação é feita de acordo com o art. 80 do RIR. A comprovação do
pagamento somente deve ser exigida caso não se comprove com o recibo. Cita acórdãos
do Conselho de Contribuintes.
Requer sejam estabelecidas as despesas médicas no montante de R$ 812,99, conforme
descrito: Dr. Luiz Antônio Guimarães Ribas (R$ 150,00) e Unimed São Carlos
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

Cooperativa Trabalho Médico (R$ 662,99). Esclarece que não possui mais os
recibos, mas que solicitou junto à Unimed relatório comprobatório. Afirma que tem
disponibilidade financeira no período.
DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Alega que preencheu incorretamente o quadro de n° 6 (dependentes) com a inserção do
nome de sua esposa. Tanto foi erro que no campo deduções não constou qualquer valor
a esse título. Caso houvesse a declaração em conjunto, haveria a dedução do
dependente. No campo Evolução Patrimonial foi colocado os aluguéis recebidos em
nome de Doralice Aparecida Ricci Rodrigues.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Afirma que foi informado pelos estabelecimentos financeiros que estariam isentos do
IR, entretanto concorda com o lançamento dos rendimentos.
MULTA CONFISCATÓRIA
Não pode prevalecer a aplicação da multa em face do seu nítido caráter confiscatório o
qual tem sido repelido pelo Poder Judiciário. O dispositivo do art. 44, I da Lei 9.430 é
inconstitucional. O percentual é exorbitante. Cita voto do STF.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
Afirma a taxa Selic atuar como correção monetária. A utilização da taxa Selic é ilegal e
inconstitucional e não poderia ser aplicada para fins tributários, provocando evidente
aumento de tributo. Cita novamente voto do STJ.
DO EFEITO SUSPENSIVO
Requer seja recebida a impugnação com efeito suspensivo, não podendo a RFB obstar o
fornecimento de CND.
DAS PROVAS
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente pela
perícia contábil, e especialmente a juntada de novos documentos. Indica perito contábil
apresentando os itens a serem verificados pelo mesmo.
DECLARAÇÃO
Declara que as fotocópias juntadas aos autos correspondem fielmente aos originais em
poder do impetrante.
DO PEDIDO
Restabelecimento das despesas médicas no valor de R$ 812,99; o valor do aluguel está
corretamente informado, porém caso não for admitido o pedido que seja efetuada a
dedução de dependente no valor de R$ 1.272,00 com a revisão dos cálculos.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/SP-II para esta
DRJ conforme portaria RFB n° 509 de 24/03/2008.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no
valor de R$ 150,00, e ajustar o imposto suplementar para R$ 6.186,20, e reduzir a multa isolada
exigida de 75% para 50%, apurando o valor de R$ 1.041,33.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/09/2008 (fls. 114), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 26/09/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 116/155), reportando-se e repisando
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
II – DO AUTO DE INFRAÇÃO
III – DO MÉRITO
DESPESAS MÉDICAS
UNIMED São Carlos Cooperativa Trabalho Médico
Consultas médicas junto à UNIMED São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico,
estabelecida na Rua Vicente Pelicano n° 945, na cidade de São Carlos - SP,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 45.359.213/0001-42.
Esclarece o Recorrente que não tem mais em seu poder os recibos referentes as despesas
médicas informadas, todavia solicitou junto à UNIMED São Carlos um relatório
referente à utilização do beneficiário no período de 01/01/2002 à 31/12/2002, o que
deverá ser tido como documento hábil suficiente para garantir a dedução da importância
de R$ 662,99, conforme documento anexo (doc. 04).
Cita jurisprudência do CARF.
Pelo exposto acima, não pode o Recorrente ser penalizado com multa e juros e ainda
não aproveitar a fonte retida, uma vez que não recebeu informes de rendimentos,
estando, pois, caracterizado a sua boa-fé.
B) DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
b.2 — Informações do Cônjuge
No campo de Evolução Patrimonial - Informações do Cônjuge, foi colocado
corretamente o valor de 50% dos alugueres recebidos naquele ano de pessoas físicas, ou
seja, R$ 12.682,00, em nome de: Doralice Apparecida Ricci Rodrigues, CPF n°
029.806.198-84.
Dessa forma, a mesma deve ter submetido à tributação do IRPF aquele montante que é
seu de direito, tendo o Recorrente submetido à tributação, o saldo de 50%, ou seja, de
R$ 12.682,00, no campo Rendimentos Tributáveis.
III – DAS DEMAIS DESPESAS ACESSÓRIAS
A) MULTA CONFISCATÓRIA
Não poderá prevalecer a aplicação da multa de mora, face ao seu nítido caráter
confiscatório, o qual tem sido repelido com todo rigor pelo Poder Judiciário.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STF.
B) DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DE
TRIBUTOS
Como se observa, a Recorrida faz acumular juros da taxa SELIC mais juros legais de
1% ao mês à título de juros, atuando a primeira taxa, clara e objetivamente como fator
de correção monetária.
Ocorre que a utilização da SELIC para fins de atualização de cobrança de tributos é
manifestamente ilegal, e mais, inconstitucional.
Cita jurisprudência do STJ, sob a relatoria do Min. Franciulli Netto.
IV – DO EFEITO SUSPENSIVO
V – DAS PROVAS
Protesta, pela produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente pela
perícia contábil, e especialmente a juntada de novos documentos, para a comprovação
dos fatos, sob pena de nulidade, em face da aplicação do preceito constitucional (art. 5°,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

LV), também vinculada aos processos administrativos, apresentando desde já os
quesitos que presente ver respondidos.
VI – DECLARAÇÃO
Nos termos do Provimento COGE no 34 de 05/09/03, do TRF3, bem como do art. 544,
§ 1o do CPC, com redação dada pela Lei no 10.352 de 26/12/01, publicada no DOU de
27/12/01, declara que as fotocópias simples juntadas nesse feito, correspondem
fielmente aos originais em poder da Impetrante e/ou Autora, nos termos do art. 225 da
Lei n° 10.406/02- NCC.
Frise-se as recentes decisões do STF do STJ, colocou um ponto final da questão,
decidindo pela desnecessidade de autenticação das cópias dos documentos que
acompanham a petição inicial ou recursal.
Requer, ao final, o acolhimento das despesas glosadas, com a manutenção parcial
da autuação somente em relação aos saques efetuados a título de previdência privada. Caso assim
não entenda, que seja efetuada a dedução do dependente, no montante de R$ 1.272,00, com a
revisão dos cálculos.
Em 29/07/2009, requereu a prioridade de tramitação processual, devida a sua
idade avançada (82 anos) e por ser portador de moléstia grave (fls. 161/172).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e das despesas
médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e das despesas
médicas parcialmente declaradas, em decorrência do processamento da DAA/2003, onde foram
alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 11.785,24 para R$ 41.844,00,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 6.227,45, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 99/108) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 70/76), entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repetir os argumentos
lançados na peça impugnatória, contudo sem trazer documentos hábeis e contundentes para
refutar os pontos autuados e em litígio, sobretudo em relação à comprovação das despesas
realizadas com a Unimed São Carlos, no valor de R$ 662,99 – me convenço do acerto da decisão
de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 103/107), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada,
razão pela qual mantém-se o Imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
DESPESAS MÉDICAS
De acordo com a legislação citada, o recibo de folha 55 deve ser aceito restabelecendo-
se o valor de R$ 150,00 a título de despesas médicas. Já o documento de folha 52/54,
que possui o título de "Utilização do Beneficiário em Ordem de Competência", contém
os valores dos serviços utilizados pelo interessado no ano-calendário em questão, e não
os valores pagos à Unimed São Carlos como declarado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
O impugnante afirma que preencheu incorretamente o quadro de dependentes com a
inserção do nome de sua esposa e que no campo evolução patrimonial foi colocado os
aluguéis recebidos em nome de Doralice Aparecida Ricci Rodrigues.
O art. 6° do RIR199 dispõe que:
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o ):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único - Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
O interessado não apresenta nenhum documento que comprove sua alegação de que
sua esposa declarou o restante dos aluguéis recebidos, sendo que em sua DIRPF
informou que a declaração era em conjunto, descrevendo o cônjuge como dependente.
O fato de não constar o valor da dedução de dependente no quadro respectivo não
modifica a situação, pois tal dedução não afetaria o total de imposto pago, tendo
em vista o valor inferior ao limite de isenção da base de cálculo informada pelo
contribuinte na entrega da DIRPF.
Dessa forma, restou demonstrada que a opção exercida pelo casal foi a tributação de
100% (cem por cento) dos rendimentos em nome de um dos cônjuges, motivo pelo
qual deve ser mantida a exigência.
(...)
MULTA ISOLADA
A multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão foi
impugnada pelo contribuinte somente de forma indireta ao discordar da
tributação dos rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

Consequentemente, ao ser mantido o imposto lançado, fica mantida a aplicação da
multa.
Entretanto, há que ser observada a alteração introduzida na redação do artigo 44 da Lei
9.430, de 1996, que passou a vigorar com a seguinte redação: (...)
Assim, em obediência ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária,
expresso na alínea "c" do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional que
autoriza a aplicação da lei nova a fato pretérito, em se tratando de ato não
definitivamente julgado, "quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática", deve a multa isolada ser reduzida de 75% para
50%, conforme planilha abaixo:

Ao mesmo tempo, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
150,00, efetuando-se as seguintes alterações no cálculo do imposto suplementar
remanescente: (...).

Logo, à mingua de comprovação, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos decorrentes da ausência de declaração da totalidade dos aluguéis
recebidos de pessoa jurídica e à glosa das despesas médicas relativas ao plano de saúde Unimed
São Carlos, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho a autuação lavrada, que importou no imposto suplementar ajustado de R$
6.186,20, mais acréscimos legais.
Já no que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida
e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como
bem fundamentado na decisão recorrida.
Não obstante, as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
ofício de 75% sobre o crédito tributário, aliadas a incidência de juros à taxa SELIC, e
confirmando também no particular o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que tais matérias
já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4
e 108:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Contudo, melhor sorte socorre o Recorrente em relação à multa isolada aplicada
no valor de R$ 1.041,33 – com especial destaque para a tributação ocorrida sobre a mesma base,
ou seja, relativamente aos fatos geradores declarados no ano-calendário de 2002 – entendo ser
incabível sua imposição, porquanto os rendimentos tidos por omitidos também compuseram a
base de ajuste anual, configurando sua exigência, ao meu sentir, em dupla penalidade pela
mesma infração.
Nada obstante, em relação a cobrança cumulativa de multas, somente com a
edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, se passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%),
calhando aqui a aplicação do entendimento recentemente sumulado nesse CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Diante dos fatos, entendo por indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, relativamente ao ano-calendário de 2002 – porquanto anterior à edição
da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual afasto sua cobrança e
torno, neste ponto, insubsistente o auto de infração lavrado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que tange ao efeito suspensivo visando a obtenção de CND, nada a prover,
porquanto o débito já se encontra com sua exigibilidade suspensa, que deverá perdurar até o
trânsito em julgado do presente feito, ao teor da legislação de regência (art. 151, III, do CTN).
Por fim, em relação ao pedido de realização de perícia contábil e juntada de novos
documentos, não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial. Ademais
ressalta-se que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000725/2006-22

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para cancelar o lançamento a multa isolada pela falta
de pagamento mensal do imposto de renda apurado a título de carnê-leão, no valor de R$
1.041,33, no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital